Tribunal: TJMT
Processo: 8014177-11.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado n. 8014177-11.2018.8.11.0003
DESPACHO
Vistos.
Analisando os autos, observo que o presente Recurso Inominado faz referência aos autos de n. 8014177-11.2018.8.11.0003, de relatoria da ilustre juíza Dra. Valdeci Moraes Siqueira.
Deste modo, ordeno a redistribuição deste recurso à referida Relatora, em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 930 do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator